Tribunal: TJBA
Processo: 0003839-25.2008.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003839-25.2008.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Advogado(s)
:
CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
contra a sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por Login Informática Comércio e Representação Ltda., condenando o ente público ao pagamento de R$ 19.504,63 (dezenove mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e três centavos), referente ao fornecimento de 11 (onze) computadores, conforme Notas Fiscais nº 021660 e 022092.

2. A autora alegou ter celebrado contrato verbal com o Município e apresentou notas fiscais e termos de entrega assinados como prova do fornecimento dos equipamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município de Ilhéus está obrigado a pagar pelos equipamentos fornecidos mediante contrato verbal, diante da ausência de licitação e formalização contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A prova documental e testemunhal confirma o fornecimento dos computadores à Administração Pública.

2. A ausência de contrato formal não exime o ente público da obrigação de pagar pelos bens recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

3. O Município não comprovou o pagamento das verbas pleiteadas, sendo seu o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

4. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece o dever da Administração de indenizar por serviços ou bens efetivamente recebidos, mesmo sem cobertura contratual formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Administração Pública deve indenizar por bens ou serviços efetivamente recebidos, ainda que decorrentes de contrato verbal ou sem licitação, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. O ônus de comprovar o pagamento recai sobre o ente público, conforme art. 373, II, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, art. 59, parágrafo único;
CPC/2015, art. 373, II; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2100660/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15/04/2024; TJ-BA, APL 8000422-75.2016.8.05.0125, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, pub. 17/03/2021; TJ-BA, APL 8000398-17.2017.8.05.0059, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, pub. 13/11/2020; TJ-PR, APL 0001211-16.2021.8.16.0131, Rel. Des. Ramon de Medeiros Nogueira, pub. 26/09/2023; TJ-PE, APL 0002468-28.2014.8.17.0670, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, j. 29/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0003839-25.2008.8.05.0103
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE ILHEUS
e Apelada
LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da

Quarta

C
â
mara C
í
vel do Tribunal de Justi
ç
a do Estado da Bahia,
à
unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator